Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711025-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução decorrente da incidência de multa e honorários sobre a parcela não paga do débito exequendo, na medida em que o cumprimento de obrigação solidária é responsabilidade de todos os litisconsortes. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada não determinou expressamente a incidência de multa e honorários sobre o valor remanescente, ainda que não se questione a responsabilidade solidária dos executados; 2) jamais resistiu ao pagamento do valor integral do débito, tendo apenas efetuado o pagamento de 50% do débito e requerido sua nova intimação caso houvesse inércia do codevedor quanto ao remanescente, a fim de evitar pagamento em duplicidade, de modo que não é devida a incidência de multa e honorários diante da sua boa-fé, conforme recente precedente do Col. STJ (REsp 1.834.337/SP). Requer a concessão de efeito suspensivo relativamente à parcela controversa (ou seja, honorários e multa incidentes sobre o valor remanescente), a fim de que a quantia não seja levantada pela parte credora até decisão final e, no mérito, seja afastada a incidência dos honorários e da multa. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado primeiramente porque, embora a decisão agravada não tenha tratado de multa e honorários, em sede de embargos de declaração ela foi clara quanto a esse ponto, ao consignar que “não há que falar em excesso de execução decorrente da incidência de multa e honorários sobre a parcela não paga do débito exequendo, na medida que o cumprimento de obrigação solidária é responsabilidade de todos os litisconsortes.” Assim, em se tratando de responsabilidade solidária, os codevedores se obrigam pela integralidade da dívida, não havendo risco de pagamento em duplicidade, na medida em que apenas será liberado ao credor o valor a que ele faz jus. Por fim, o precedente invocado pelo agravante não versa sobre a mesma questão fática, uma vez que naquele caso o depósito do valor devido foi feito integralmente. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator